Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERRACAP. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

2. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

3. Não se aplica o §3o do artigo 85 do CPC à Terracap, porquanto as empresas públicas não se enquadram no conceito de Fazenda Pública. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.